Tribunal: TJSP
Processo: 2138559-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO COEXECUTADO – ALEGAÇÃO DE QUE HÁ LOTE DE TERRENO QUE PODERIA SER PENHORADO NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O BLOQUEIO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO COEXECUTADO – EXECUTADOS QUE NÃO INDICARAM BENS À PENHORA – POSSIBILIDADE DE O CREDOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO COEXECUTADO – ALEGAÇÃO DE QUE HÁ LOTE DE TERRENO QUE PODERIA SER PENHORADO NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O BLOQUEIO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO COEXECUTADO – EXECUTADOS QUE NÃO INDICARAM BENS À PENHORA – POSSIBILIDADE DE O CREDOR INDICAR QUAL BEM QUER VER PENHORADO PARA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO - A EXECUÇÃO É FEITA NO INTERESSE DO EXEQUENTE E NÃO DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.